Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015962-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA - CPF: 060.674.261-10 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORAO - CPF: 090.561.161-69 (INTERESSADO), GENES NEEMIAS DE JESUS DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 062.342.091-06 (INTERESSADO), GERSON BRENNER SOUZA GONCALVES - CPF: 064.566.411-10 (INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO - CPF: 038.183.341-02 (INTERESSADO), ADRIANO BISPO DA SILVA - CPF: 710.233.464-86 (VÍTIMA), ERIC MONTEIRO DA SILVA - CPF: 133.905.864-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TORTURA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, preso desde 25/11/2024, por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), tortura (art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/1997) e participação em organização criminosa. Alegou-se ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva;

(
II
) avaliar se os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(
III
) analisar se há constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, baseada na gravidade dos crimes imputados e no
modus operandi
, que incluiu cárcere privado, tortura e possível tentativa de execução de duas vítimas por ordem de facção criminosa.

O paciente foi flagrado no local dos crimes, com indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declaração e apreensão de materiais utilizados para imobilização das vítimas.

A custódia se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente, a atuação em organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente por estar o paciente em cumprimento de pena anterior à época dos fatos.

A pronúncia do paciente por homicídio qualificado reforça a gravidade concreta da conduta, exigindo a segregação cautelar para interromper ou dificultar a continuidade da atuação delitiva.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (Enunciado 43/TJMT e precedentes do STJ).

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da natureza e da gravidade das infrações atribuídas, bem como da estrutura da organização criminosa envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela atuação em facção criminosa.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando insuficiente para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a".

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, HC no 1017327-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.10.2021; TJMT, HC no 1027078-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.10.2024; TJMT, HC no 1020897-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.10.2023; STF, HC no 213785
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2022; STJ,
AgRg
no HC no 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
25/11/2024
, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados nos art. 121, §

2°, incisos I e IV, C/C, 14, inciso II, do Código Penal e art. 1°, inciso I, aliena “a”, da Lei n. 9.455/1997.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
288542393
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
290530851
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
294361383
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA
, por ordem do Juízo da 1a Vara da Comarca de
Tangará da Serra
/MT.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, na data dos fatos, equipes da Polícia Militar receberam denúncia, via telefone 190, noticiando que integrantes de uma organização criminosa, identificada como “Comando Vermelho”, estariam mantendo duas vítimas amarradas e submetidas a tortura em uma residência situada na Vila Portuguesa.

Diante da gravidade da denúncia, as equipes policiais deslocaram-se até o local indicado, onde observaram movimentação suspeita. No momento da abordagem, diversos indivíduos empreenderam fuga em direções distintas, sendo que um deles, portando arma de fogo, efetuou disparos contra os policiais, os quais reagiram de forma proporcional, com o intuito de repelir a injusta agressão. O atirador logrou êxito em fugir, ocasião em que foi imediatamente instaurado cerco policial na região.

Durante as diligências, dois suspeitos foram localizados e detidos, sendo um deles o paciente, encontrado em um dos cômodos da residência, e o outro, identificado como José Eduardo, que tentava ocultar-se no telhado de uma casa nas imediações.

Ao retornarem ao imóvel, os policiais encontraram duas vítimas, amarradas e em evidente estado de desespero. Estas relataram que os agressores mantinham contato, por meio de videochamada, com um terceiro indivíduo, identificado pelo apelido de “Carequinha”, o qual fornecia ordens acerca das ações a serem praticadas, inclusive cogitando-se a execução das vítimas, sob a justificativa de que estas pertenceriam a facção criminosa rival.

No local, foram apreendidos materiais utilizados para imobilização, além de outros objetos vinculados à prática delituosa.

Exsurge da Ação Penal n.
1015278-36.2024.8.11.0055
que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva para garantir à ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“(...) Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante (ID. 176644459 - Pág. 1), boletim de ocorrência policial (ID. 176644466 - Pág. 1), termo de apreensão (ID. 176644476 - Pág. 1), termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntados aos autos.

Como narrado pela autoridade policial, a guarnição da polícia militar foi acionada pelo centro de operações da polícia militar (COPOM), após o recebimento de uma denúncia via 190, informando que membros de uma facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, estariam mantendo vítimas amarradas e sendo submetidas à tortura em uma residência localizada na vila portuguesa.

De posse dessas informações, deslocaram-se até o local e adentraram ao imóvel, ocasião em que foram avistados diversos indivíduos os quais empreenderam fuga em várias direções e um dos suspeitos, efetuou disparos de arma de fogo em direção aos militares.

Nesse momento, “os policiais responderam com disparos proporcionais. contudo, o agressor conseguiu evadir-se do local, pulando muros e tomando rumo ignorado. imediatamente, foi solicitado reforço das demais equipes em serviço, que realizaram o cerco policial na área. durante as buscas,
logrou-se
êxito em localizar e deter um dos suspeitos de nome Wellington em um dos cômodos da residência e outro suspeito de nome José Eduardo que tentava se esconder-se no telhado de uma residência nas proximidades. ao retornar à residência inicial para averiguações, a equipe constatou a presença de duas (02) vítimas, que estavam amarradas e visivelmente em estado de pânico e desespero. após a liberação das vítimas, foi apreendido o material utilizado para imobilizá-las, além de outros objetos relacionados à prática criminosa”. (sic) – ID. 176644466 - Pág. 3. (grifei).

(...)

Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum
libertatis
.

(...)

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (homicídio qualificado na forma tentada e tortura), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In
casu
, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública, notadamente considerando o modus operandi empregado que ultrapassa os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido.

(...)

Como se não bastasse, o custodiado estava em cumprimento pena nos autos do
ExCr
n. 0007763-07.2018.8.11.0045, onde foi condenado por violação aos
arts
33, §4° e 33, caput, ambos da Lei de Drogas, de maneira que não há falar em desproporcionalidade da medida mais gravosa, tampouco violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

(...)

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)

Expeça-se mandado de prisão em face de Wellington Gomes Rosa de Souza junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, nos termos do artigo 684, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ). (...) (sic) (id. 287341352)”

Ulteriormente, nos autos da Ação Penal de no 1015278-36.2024.8.11.0055, o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
,
Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI
, pronunciou o paciente e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A propósito, vejam-se trechos do
decisum
:

“
(...)
Quanto à prisão preventiva dos réus, de proêmio, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista que se encontram lastreados em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos réus, reveladas especialmente pelo modus operandi que perpetrado o delito e envolvimento de organização criminosa.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação.

A propósito: “HABEAS CORPUS – INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART . 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. A possível atuação dos pacientes, com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo [salve] somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa. Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, por meio de “salves”, esta Corte de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos pacientes, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida. Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão
preventiva.
Enunciado 43/TJMT. De acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão. Ordem denegada.” (TJ-MT 10173272620218110000 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2021) (negrito nosso)

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORAO, GENES NEEMIAS DE JESUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, GERSON BRENNER SOUZA GONCALVES, JOSE EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO e WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA.

Por conseguinte, após a preclusão da via recursal, por pender o julgamento do crime tipificado no artigo 1o, inc. I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c art. 29 do Código Penal, ocorrido em face das vítimas Adriano Bispo da Silva e Eric Monteiro da Silva, DECLINO da competência à 2a Vara Criminal desta Comarca para processamento e julgamento. (...) (sic) (retirado dos autos 1015278-36.2024.8.11.0055 - id. 196241704)
”

Constata-se, pois, das aludidas decisões que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a medida se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, em tese, integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que teria participado ativamente de ocorrência em que duas vítimas foram mantidas em cárcere, amarradas e submetidas a tortura física e psicológica, fato este que revela altíssimo grau de periculosidade e desprezo pela integridade humana.

Outrossim, o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que reforça a extrema gravidade das imputações que pesam contra ele, tornando imprescindível a custódia cautelar como forma de interromper ou ao menos dificultar a continuidade da atuação delitiva no seio da organização criminosa.

Nesse contexto, o fato de o paciente integrar organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos reduzir, a atuação da facção à qual está vinculado.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da tentativa de homicídio, associada à atuação do paciente em facção criminosa, bem como pela quantidade significativa de entorpecentes encontrados em seu poder.

4. A necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para interromper a atuação em facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada devido à periculosidade concreta do paciente e à sua suposta ligação com organização criminosa, fato que agrava a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade do agente e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 304.223/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2015; STF, HC 212647
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20/02/2009.”

(N.U 1027078-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (destaquei)

Outrossim, como bem reconhecido pela autoridade coatora, a segregação cautelar também se justifica diante do fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente, à época dos fatos, cumpria executivo de pena no
0007763-07.2018.8.11.0045
, sendo reincidente em prática delituosa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta. 3. Segundo se infere da jurisprudência da Corte, “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC no 144.188/RS-
AgR
, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso,
DJe
de 14/11/17
). 4. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente na gravidade concreta da conduta e na fundada probabilidade de reiteração criminosa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(HC 213785
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
135 DIVULG
07-07-2022 PUBLIC 08-07-2022) (negritei)

Nesse cenário, a gravidade concretada do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Por este ângulo, veja-se o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal, em caso semelhante:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita. “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021)”

(N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)

Some-se a isto, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Por fim, frise-se que, constatada a necessidade prisão imposta ao paciente para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida cautelar alternativa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025